Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU NOMEAÇÃO. VÍCIO. INEXISTENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte recorrente restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos. Preliminar rejeitada.
2. O cerne da presente controvérsia recursal reside no reconhecimento da nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse da autora/apelante, a fim de que lhe seja permitido o exercício do seu direito de defesa no âmbito do processo administrativo instaurado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
3. Compulsando os autos, inobstante as alegações da parte autora/apelante de que foi anulada sua nomeação após 13 (treze) anos de serviço público, sem que lhe tivesse sido oportunizado o devido processo administrativo e a ampla defesa, bem como defender ter havido equívocos e violações a direitos fundamentais no curso do processo administrativo, com a devida vênia à parte recorrente, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista não é possível perceber qualquer vício no ato ora impugnado, já que, o vínculo estabelecido entre a autora/apelante e a administração pública encontrava amparo em decisão judicial precária, que posteriormente perdeu a vigência em razão da homologação do pedido de desistência da autora e extinção do processo, logo, não se encontram mais presentes as razões que determinaram a nomeação.
4. No que concerne a preliminar de julgamento extra petita arguida pela parte recorrente, sob o argumento de que a presente demanda se refere a falta de direito de defesa e contraditório no processo que lhe excluiu dos quadros da Administração Pública, porém o comando sentencial segue um outro rumo perquirindo se a requerente/apelante teria ou não direito em continuar nos quadros da Administração, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, mormente porque desprovido de qualquer elemento a fundamentá-lo, haja vista que, além de não ser possível perceber qual seria a linha defensiva da requerente/apelante para a manutenção do seu vínculo com a Administração Pública se não mais vigente a decisão judicial que, anteriormente, amparava tal situação, cabe enfatizar que é completamente dispensável a manifestação da autora no referido processo administrativo, pois é incapaz de modificar decisão já acobertada pela coisa julgada.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.